Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714769-81.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE ONOFRE DONIZETH DE SOUZA, ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA, ANDRESSA CAVALCANTE DE SOUZA, LEONARDO AIRES DE SOUZA, WAGNER DONIZETH DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA CAVALCANTE DE SOUZA, MAGDA LUCIA AIRES CAVALCANTE DESPACHO Defiro o pedido constante na petição de ID. Num. 33391471 para que, no prazo de 10 dias, os apelados comprovem o pagamento do ITCD devido. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 14:28:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora